Tribunal: TJMT
Processo: 1029366-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029366-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DE JUSTIÇA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, POR TEREM OS AGRAVANTES RESISTIDO EM INFORMAR A LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO DOS BENS OBJETO DO FINANCIAMENTO –
FLAGRANTE EMBARAÇO À PENHORA
– DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, é flagrante o embaraço causado pelo devedor à efetivação da penhora determinada nos autos de origem.

Isso porque deferida a penhora e remoção dos bens gravados com alienação fiduciária do contrato executado nos autos, a parte executada foi intimada, em duas ocasiões, para indicar os locais que se encontram tais bens, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso V do artigo 774 do CPC (ID 70689187 – pág. 39 e ID 71112134 - origem).

Dessa forma, observa-se que por, aproximadamente, dois anos, resistiu o Agravante (executado) a cumprir simples ordem judicial, a fim de embaraçar a concretização das penhoras dos bens, praticando atos de forma irregular, postergando o legítimo direito de o Agravado (exequente) receber o seu crédito, desprestigiando a atuação da Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA–ME, RUBIA ARGENTA DEON e RODRIGO CALETTI DEON contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003230-72.2018.8.11.0055, proposta em seu desfavor por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, que, diante da inércia contumaz do executado em informar a localização e situação de bens objeto do financiamento ora executado, aplicou multa por ato atentatório a dignidade da justiça em 10% do valor da causa, fixando-a em desfavor do executado e em proveito do exequente.

Em suas razões, alega que sempre atuou no intuito de colaborar para o curso da presente execução, pois a área em questão e objeto de expropriação está inserida dentro de uma área maior, que soma quase quatro mil hectares, e pertence ao pequeno grupo familiar do Agravante.

Aduz que na ocasião não fora feito o georreferenciamento por matrículas com a individualização por estradas no solo porque não era obrigatório.

Anota que, para fornecer as coordenadas de georreferenciamento, o engenheiro precisa realizar o georreferenciamento no local, por matrícula, o que demanda longo tempo e alto custo, montante que a executada e seus proprietários infelizmente não possuem no momento, em razão de estarem endividados pela frustração de safra por excesso de chuvas que acometeu a produção de suas lavouras.

Alega, todavia, que atendeu a determinação do r. Juízo e elaborou através de imagem com representação do exato traçado das estradas, um croqui, em que consta os pontos de referência, e também os locais onde serão encontradas as placas de identificação, mostrando assim o traçado até a área de localização (com distâncias).

Requer a concessão de liminar para suspender a decisão atacada e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida e afastar a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça ante a ausência de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação, bem como, pelo fato de que já havia o mesmo informado nos autos todos os dados de localização do bem que possui.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 195403179).

Contraminuta da parte agravada (ID 198822183).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de uma Ação de Execução com Garantia Hipotecária ajuizada por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em desfavor de PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA–ME, RUBIA ARGENTA DEON e RODRIGO CALETTI DEON, alegando ser credor dos executados da quantia de R$ 3.661.820,09 (três milhões, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte reais e nove centavos), em decorrência de 03 (três) Cédulas de Créditos Bancários, nas quais foram constituídas hipotecas cedulares em favor do credor sobre imóveis de matrículas 5484, 5485 e 5486, do CRI da Comarca de Brasnorte/MT, bem como deram em alienação fiduciária em garantia do pagamento maquinários agrícolas.

Os Executados se deram por citados e indicaram à penhora os bens constantes das garantias das referidas Cédulas.

O Exequente requereu a pesquisa de ativos financeiros via sistema BACENJUD e, caso negativa, a penhora dos imóveis hipotecados e dos maquinários alienados fiduciariamente.

Deferidos os pedidos, a busca de ativos apontou valores ínfimos, tendo o Juízo determinado a penhora por termo nos autos dos imóveis dados em garantia e a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e depósito nas mãos do Exequente e venda judicial dos maquinários agrícolas.

O Exequente requereu a intimação dos Executados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem nos autos o local em que se encontram os bens que estão sob sua posse, requerendo, desde já, o arbitramento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da determinação judicial.

Em decisão datada de 08/12/2020, considerando o julgado o RAI n.o 1001479-67.2019.8.11.0000 dos autos n.o 5286-78.2018.8.11.0055, conexo ao presente feito e o pedido de exequente, o Juiz a quo determinou a expedição de mandado de penhora e remoção dos bens gravados com alienação fiduciária do contrato executado nos autos. Ressaltou que, no auto de penhora e remoção, deverá o Oficial de Justiça indicar pormenorizadamente as condições dos bens apreendidos, procedendo inclusive a avaliação dos mesmos.

Para tanto, determinou a intimação do executado para indicar os locais que se encontram tais bens, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso V do artigo 774 do CPC. (ID 70689187 – pág. 39 - origem).

O executado RODRIGO CALETTI DEON apresentou pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (em caráter liminar INCIDENTAL), para determinar a suspensão da ordem de penhora e remoção do maquinário agrícola postulado pelo Exequente e, consequentemente, da ordem para que o executado indique o local em que se encontram os bens, mantendo tal decisão até que se concretize a avaliação dos bens imóveis objeto de garantia real, móveis matrícula 5484, 5485 e 5486 todos do CRI de Brasnorte, já penhorados nos autos e avaliados pelo exequente em R$ 8.666.380,26 (oito milhões seiscentos e sessenta e seis mil trezentos e oitenta reais e vinte e seis centavos).

Em nova decisão, datada de 20/04/2022, o Magistrado a quo determinou a intimação da executada para indicação da localização, com descrição de roteiro de deslocamento e nomeação dos confrontantes dos imóveis, na forma em que solicitada pelo exequente (ID 71112134 - origem).

Os Executados manifestaram nos autos (ID 84024323 - origem), informando que, para atender a determinação do r. Juízo, elaboraram através de imagem com representação do exato traçado das estradas, um croqui, em que consta os pontos de referência e também os locais onde serão encontradas as placas de identificação, mostrando assim o traçado até a área (com distâncias).

Em decisão datada de 30/08/2022, o Magistrado singular determinou o seguinte:

“Considerando-se a revogação da liminar proferida nos autos do agravo no 1001479-67.2019.8.11.0000, defiro o pedido de expedição de mandado de remoção apreensão e avaliação do maquinário penhorado às fls. 255, nomeando-se o exequente como depositário nos termos do despacho de fls. 155/156, que deverá ser cumprido nas propriedades do executados conforme local indicado pelo executado no id. 84024326.

Consigna-se conforme já determinado que a avaliação do maquinário deve ser realizada anteriormente a entrega dos bens na posse do exequente. Conste ainda no mandado de remoção, que deverá o Oficial de Justiça indicar pormenorizadamente as condições dos bens apreendidos, procedendo inclusive a avaliação dos mesmos.

Certificada a não localização do maquinário, conclusos para análise do pedido de aplicação de multa de litigância de má-fé.

Outrossim, encaminhe-se croqui de acesso aos imóveis apresentado pelo executado no id. 84024326 ao Juízo deprecado para prosseguimento dos atos de avaliação e expropriação dos imóveis.

Certificada a não localização do imóvel e dos maquinários, concluso para análise do pedido de aplicação de penalidade de litigância de má-fé. (...)” (ID 93653361)

Em cumprimento ao Mandado, no ID 84174316 o Sr. Oficial de Justiça certificou que não foi possível localizar os bens penhorados para proceder à sua avaliação, apontando a necessidade de “apresentação de mapas, croquis ou georreferenciamento de cada fazenda”.

Posteriormente, o juízo deprecante comunicou ao juízo deprecado via malote digital a decisão proferida naquele feito, qual seja (ID 94966032). Na oportunidade, também encaminhou o croqui de acesso aos imóveis apresentados pelo Executado naquele juízo, para prosseguimento dos atos de avaliação e expropriação dos imóveis (ID 94966030).

Por consequência, foi expedido Mandado com finalidade exclusiva de “remoção, apreensão e avaliação dos maquinários penhorados e relacionados em fl. 89, id: 84174316” (ID 102136993), e o mesmo teve resultado negativo, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que não localizou o maquinário agrícola (ID 103060241).

Consoante Certidão do Oficial de Justiça, juntada no ID 106839847, após novas diligências, não foi possível em localizar os bens a serem apreendidos.

Diante disso, o Exequente requereu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em seu patamar máximo, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da causa, tudo conforme arts. 774 e 77, ambos do CPC.

Ao analisar o pedido, o Juiz a quo, considerando que a inércia contumaz do executado em informar a localização e situação de bens objeto do financiamento ora executado, configura de forma inequívoca ato atentatório a dignidade da justiça, fixou em desfavor do executado e em proveito do exequente, multa arbitrada em 10% do valor da causa, nos termos dos artigos, 774, II, Ii, IV e V cc. 77 ambos do CPC.

Sem prejuízo, determinou fosse encaminhada cópia da petição objeto do ID 108765282 ao Ministério Público para ciência e eventuais providências.

Por fim, quanto ao excesso de penhora alegado pelo executado, determinou a intimação do mesmo para que apresente memória atualizada dos imóveis, bem como informe as constrições pendentes sobre estes, ainda que não averbadas, e então, após a avaliação dos imóveis, oportunize-se o contraditório e então conclusos para análise do excesso aventado pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte executada.

A parte Executada interpôs o presente agravo, pugnando pela reforma do decisum a fim de afastar a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

Pois bem.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 774, as hipóteses caracterizadoras do ato atentatório à dignidade da justiça em sede de execução, in verbis:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

Sustenta o Exequente que o Executado se opôs maliciosamente à execução ao resistir injustificadamente às ordens judiciais e dificultar a realização da penhora.

No caso, é flagrante o embaraço causado pelo devedor à efetivação da penhora determinada nos autos de origem.

Isso porque deferida a penhora e remoção dos bens gravados com alienação fiduciária do contrato executado nos autos, a parte executada foi intimada, em duas ocasiões, para indicar os locais que se encontram tais bens, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso V do artigo 774 do CPC (ID 70689187 – pág. 39 e ID 71112134 - origem).

Dessa forma, observa-se que por, aproximadamente, dois anos, resistiu o Agravante (executado) a cumprir simples ordem judicial, a fim de embaraçar a concretização das penhoras dos bens, praticando atos de forma irregular, postergando o legítimo direito de o Agravado (exequente) receber o seu crédito, desprestigiando a atuação da Justiça.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE EMBARAÇO À PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. É legítima a pretensão de aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, em razão da recusa injustificada do réu ao cumprimento da decisão judicial e embaraço à efetivação da penhora. 2. Condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito. Admissibilidade. Inteligência dos arts. 77, IV, e 774, III e IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (TJ-DF, AI no. 0712693-71.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/07/2021, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EFETIVIDADE. PARÂMETROS. DESNECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DIREITO DE RECORRER. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1- Diante da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, será fixada multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (artigo 774 do CPC). 2- A multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça (contempt of court) visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado. 3- Não há necessidade de prévia advertência do devedor de que sua conduta constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 4- Para fins de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor. 5- O cabimento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça está subordinado à existência do elemento subjetivo das hipóteses autorizadoras. 6- Não constitui litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça o exercício do direito de recorrer, ainda que os recursos cabíveis interpostos contenham argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. 7- Necessária observância da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, cujo percentual está limitado a 20 % (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo e sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (artigo 744, parágrafo único, do CPC). 8- Na presente hipótese, verifica-se que a ação de conhecimento e os embargos à execução foram ajuizados ambos no ano de 2003. 9- Não se afigura razoável a pendência de processo de execução, com título líquido, certo e exigível, por 18 (dezoito) anos sem solução, sob pena de afronta ao princípio da eficácia da jurisdição. 10- Entretanto, não se vislumbra conduta da executada/embargante, ora agravante, que evidencie intuito protelatório, não se mostrando razoável a imposição da penalidade. 11- Não há prova de que a executada/embargante, ora agravante, tenha atuado no feito com o escopo de frustrar o processo de execução. 12- Em relação à não configuração de litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça em virtude do exercício do direito de recorrer, tem-se que foram inúmeros os recursos cabíveis interpostos por ambas as partes, tanto na ação de conhecimento como nos embargos à execução. 13- As diversas impugnações ao laudo pericial, por si só, não são suficientes para reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, evidenciando regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 14- Afastamento da multa imposta à executada/embargante, ora agravante. 15- Ainda que admitida a manutenção da penalidade imposta, impunha-se a redução de seu percentual 16- Levando-se em conta que foi a primeira multa imposta à executada/embargante, ora agravante, a fixação em seu patamar máximo de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo mostra-se excessiva, deixando de observar a proporcionalidade e da razoabilidade. 17- Recurso a que se dá provimento.” (TJ-RJ, AI: 00938446720218190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/04/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Ademais, verifica-se que não há justificativa para o descumprimento de simples determinação judicial de indicação do local exato onde se encontram os bens.

Nesses termos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024